Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-71.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 1000463-71.2017.8.11.0025.
RECORRENTE ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO FRIGORÍFICO RS LTDA EPP.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 36891987-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - ENQUADRAMENTO DA UC DO APELANTE COMO INDUSTRIAL – NÃO CABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO DECRETO No 62.724/68 - PRODUTOR RURAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.
Se os argumentos utilizados pelo apelante se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos são indicados de forma expressa no Recurso (art. 1.010 do CPC), não ocorre violação ao princípio da dialeticidade.
A concessionária de energia elétrica deve avaliar “todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito”, para identificar a unidade conforme a atividade exercida (atual art. 4o, da Resolução 414/2010).
A classificação do consumidor em categoria mais gravosa do que àquela que faz jus fere a boa-fé objetiva e impõe a devolução em dobro do valor cobrado a maior. (N.U. 1000463-71.2017.8.11.0025, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi provido em parte para determinar a devolução em dobro dos valores vencidos no curso do processo (id. 40817973 – TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 4o e 5o da Resolução 414/2010 da ANEEL, além do artigo 53-J da Resolução n. 800/2017 da ANEEL.
Recurso tempestivo (id. 43639999-TJ).
Contrarrazões no id. 45831020-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).”
In casu, quanto a prescrição quinquenal, o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Violação de Resolução - Não cabimento
Denota-se das razões recursais que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão ao argumento de que a decisão objurgada violou aos artigos 4o e 5o da Resolução 414/2010 da ANEEL, além do artigo 53-J da Resolução no 800/2017 da ANEEL.
Pois bem, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole Resolução.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. O DANO AMBIENTAL É EFETIVAMENTE TRATADO COMO CAUSA DE PEDIR NA EXORDIAL. CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PELA EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE VEGETAÇÃO DE RESTINGA OU DUNAS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.
3. A respeito do julgamento ultra petita, verifica-se que a causa de pedir da presente Ação não se resume ao suposto avanço sobre a linha do preamar médio, rejeitado pelas instâncias ordinárias. Em verdade, ao contrário do alegado, a petição inicial fundamentou-se, de maneira extensa, na ocorrência de dano ambiental; é o que se constata às fls. 8, 13/16, 19, 23/32 e 38. Conclui-se, por conseguinte, que a violação da legislação ambiental é, também, uma das causas de pedir indicadas na exordial.
4. A interpretação lógico-sistemática da inicial e seus pedidos, ou a utilização de fundamentos diversos dos apontados pela parte demandante, não violam o princípio da adstrição. Julgados: AgInt no REsp. 1.698.995/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.9.2018; AgInt no REsp. 1.528.451/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.11.2017; AgRg no AREsp. 143.370/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016.
5. A Corte de origem constatou que o dano ambiental ocorreu com o levantamento da construção, quando já estavam vigentes o Código Florestal de 1965 e a Resolução CONAMA 4/1985, de maneira que inexistiu aplicação retroativa destas normas (fls. 1.438/1.439 e 1.444).
6. Foi à luz do vasto acervo probatório da causa (inclusive pericial) que o acórdão recorrido concluiu pela existência da área de preservação permanente (APP) no local. Deste modo, as pretensões de afastar a configuração da APP e modificar a data da ocorrência do dano (para a década de 1960) demandariam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
*7. É incabível a análise de Resoluções em sede de Recurso Especial, pois tais espécies normativas não se equiparam a Leis Federais para fins de interposição do Apelo Nobre (AgInt no REsp. 1.715.120/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.9.2018; AgRg no REsp. 1.572.633/PI, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 25.2.2016).*
8. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade as Resoluções 414/2010 e 800/2017 da ANEEL.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII